Tribunal: TJES
Processo: 5009126-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009126-83.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: CARLOS FERNANDO DUTRA DE SOUZA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO INDENIZATÓRIA –
RELAÇÃO DE CONSUMO
– TRANSPORTE AÉREO –
CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO DE LONGA DURAÇÃO – BAGAGENS AVARIADAS
– DANO MORAL DEMONSTRADO –
MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

2.
A apelante nada comprovou a respeito dos motivos que ensejaram o cancelamento do voo do apelado, limitando-se a afirmar que houve manutenção de emergência, sem, contudo, comprovar o alegado.

3.
Ainda que se considere que houve manutenção de emergência, a situação é de fortuito interno, estritamente ligado à natureza do serviço prestado pela companhia aérea, que por sua vez não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviço.

4.
Era obrigação da apelante transportar os equipamentos esportivos do autor e segurança, para que chegassem sem avarias no destino final, o que não ocorreu.

Danos materiais configurados e devidamente provados.

5.
Considerando o cenário narrado – cancelamento de voo com colocação do consumidor em conexão significativamente demorada, somado às avarias em seu equipamento esportivo – compreende-se que a falha no serviço prestado supera o mero dissabor e, de fato, enseja a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de danos morais.

6.
O valor fixado na origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não é proporcional e razoável com o dano sofrido e não está em consonância com o montante aplicado pela jurisprudência pátria em hipóteses dessa natureza.
Quantum
minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais)

7.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5009126-83.2021.8.08.0024

APELANTE: TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADO: CARLOS FERNANDO DUTRA DE SOUZA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
T
AM LINHAS A
É
REAS S/A

em face da sentença de ID nº 5981718 que, nos autos da
ação indenizatória
proposta por
CARLOS FERNANDO DUTRA DE SOUZA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

o pleito autoral para, CONDENAR o requerido ao pagamento de:

a) DANOS MATERIAIS
à monta de R$ 7.052,80 (sete mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos), corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso, 29/12/2020, e juros a partir da citação;

b) DANOS MORAIS
no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deve ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

Por consequência,
JULGO EXTINTO o feito COM resolução do MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Atento ao princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na monta de 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do Art. 85, §2º, do CPC, considerando o trabalho do profissional envolvido, a pequena complexidade da demanda e o fato de parcela dos pleitos indenizatórios não terem sido integralmente reconhecidos.

Em razões de ID nº 5981732, a recorrente sustenta que (
i
)
“em que pese a necessidade de se alterar o que fora inicialmente contratado, cumpre ressaltar que até em situações como esta, a ré segue estritamente os ditames da lei, providenciando o necessário aos passageiros”
e que a alteração no voo do autor decorreu de manutenção de emergência, motivo pelo qual não haveria que se falar em ato ilícito indenizável.

Também aduz que (
ii
) inexiste prova a respeito dos danos materiais, bem como que (
iii
) não estão satisfeitos os requisitos para condenação em danos morais. Subsidiariamente, (
iv
) pugna pela minoração do
quantum.

Devidamente intimado, o requerido apresentou contrarrazões no ID nº 5981738.

Rememorando brevemente os fatos, relatou
CARLOS FERNANDO DUTRA DE SOUZA
em sua petição inicial que adquiriu 02 (duas) passagens aéreas com a requerida,
TAM LINHAS AÉREAS S/A:
a primeira com saída de Nova York-EUA em 28.12.2020, com conexão de cerca de 1h50min no Aeroporto de Guarulhos e chegada em Vitória-ES, a segunda partindo de Vitória em 15.02.2021 rumo a Nova York.

Porém, narra que, em 24.12.2020, tomou conhecimento de que seu voo fora cancelado, o que ensejou a remarcação das passagens, com a conexão no Aeroporto de Guarulhos passando a durar 12h15min. Ainda, o retorno para Nova York foi adiado para 16.02.2021.

O autor relata também ter sofrido dificuldades no que concerne ao despacho de bagagens contratado e, ainda, narra que seus equipamentos esportivos que trazia para o Brasil foram danificados quando despachados e outros foram furtados.

Os fatos narrados ensejaram a propositura da presente demanda, cujos pedidos foram parcialmente acolhidos e, em face da sentença houve a interposição do recurso ora em análise.

Pois bem.

Fixa-se, inicialmente, ser a relação existente entre as partes inquestionavelmente uma relação de consumo, na medida em que ambos se amoldam perfeitamente aos conceitos jurídicos de consumidor e fornecedor (artigo 2º,
caput
e 3º,
caput
e § 2º do Código de Defesa do Consumidor).

Sendo assim, em se tratando de alegação de dano decorrente da prestação defeituosa do serviço, a lide deve ser dirimida com aplicação do disposto no artigo 14 do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Destarte, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.

No caso em apreço, é imperioso destacar que a apelante nada comprovou a respeito dos motivos que ensejaram o cancelamento do voo do apelado, limitando-se a afirmar que houve manutenção de emergência, sem, contudo, comprovar o alegado.

Como se não bastasse, não há demonstração de que houve uma reacomodação do apelado em outros voos disponíveis, o que apenas foi feito após a entrada em contato do consumidor com a companha aérea. Ainda, a alteração do tempo de conexão do apelado, causando-lhe uma espera de 12h15min, enquanto planejava-se para aguardar por apenas 1h50min.

Tais fatos, a meu ver, demonstram a falha na prestação do serviço por parte da apelante, que sequer produziu prova no sentido de infirmar sua responsabilidade.

Ressalto, ainda, que, ao contrário do que sustentado pela requerida, estamos diante de fortuito interno, estritamente ligado à natureza do serviço prestado pela companhia aérea, que por sua vez não exclui a responsabilidade do fornecedor de serviço, conforme valiosa lição de Sérgio Cavalieri, senão vejamos:

Pois bem, tão forte é a presunção de responsabilidade do transportador, que nem mesmo o fortuito interno o exonera do dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento continua sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui a responsabilidade do transportador no caso de força maior - ou seja, fortuito externo. O mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a responsabilidade do fornecedor de serviço (art. 14), basta que o acidente de consumo tenha por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3º) não se referiu ao caso fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito externo o exonera do dever de indenizar.

De fato, o atraso ou alteração do voo em razão da necessidade de reparos não programados na aeronave decerto não pode ser considerado fortuito externo, capaz de elidir a responsabilidade da companhia aérea, mas interno, na medida em que é intimamente relacionado ao processo de prestação do serviço.

Neste sentido, já se manifestou a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE VOO. FORTUITO INTERNO. NÃO APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE.
DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR. MANUTENAÇÃO. PERDA DE CONCURSO PÚBLICO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COM CURSO PREPARATÓRIO. DECOTE. NECESSIDADE. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DIFERENÇA ENTRE O VALOR REQUERIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E O FIXADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. MERA SUGESTÃO. (...)
Ainda que tenha ocorrido necessidade de manutenção da aeronave, classificada como emergencial, trata-se de situação previsível dentro da dinâmica das operações de uma companhia aérea, caracterizando o chamado fortuito interno
. Conforme a jurisprudência do STJ: "O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro." (EDcl. no REsp. nº 1.280.372/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Acórdão publicado no DJe de 31/03/2015). (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0479.14.020349-4/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/2017, publicação da súmula em 23/01/2018)

A mesma compreensão se aplica aos danos patrimoniais experimentados pelo autor em relação ao seu equipamento esportivo despachado, uma vez que, por certo, era obrigação da apelante transportá-los em segurança até o destino final, o que não ocorreu, como se vê a partir das fotos anexadas à inicial.

Maior sorte não assiste ao recorrente no que diz respeito à alegação de ausência de comprovação do valor dos referidos equipamentos, pois, como reconhecido pelo Juízo
a quo,
os fotos e vídeos colacionados com a peça vestibular demonstram os prejuízos materiais.

Nesse sentido, não é razoável esperar que o autor juntasse as notas fiscais dos produtos que já lhe pertenciam e foram avariados, pois não se trata de comportamento habitual. Por outro lado, apesar de o autor não ter apresentado as referidas notas, demonstrou o custo para compra de equipamentos de mesma espécie, o qual não foi impugnado pela apelante, satisfazendo, assim, o requisito necessário para a concessão dos danos materiais.

Com relação aos danos morais, destaco que, em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que
“na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida”
(REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Estabelecidas essas premissas e considerando o cenário narrado – cancelamento de voo com colocação do consumidor em conexão significativamente demorada, somado às avarias em seu equipamento esportivo – compreendo que a falha no serviço prestado supera o mero dissabor e, de fato, enseja a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de danos morais.

Não obstante, compreendo que o valor fixado na origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não é proporcional e razoável com o dano sofrido e não está em consonância com o montante aplicado pela jurisprudência pátria em hipóteses dessa natureza. A propósito, vejamos:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. ATRASO DE 15 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. REALOCAÇÃO EM VOO COM ESCALA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO COM RAZOABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento das quantias de R$ 52,80 (cinquenta e dois reais e oitenta centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 3.000 (três mil reais) para cada autor, a título de indenização por danos morais. (...) 4. É certo que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. A responsabilidade do fornecedor somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, do CDC). Ademais, nos contratos de transporte, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do CCB). 5.
Diante do conjunto fático, é certo que a situação gerou danos morais

aos autores por evidente afronta aos atributos da personalidade dos mesmos. 6. Considerando o conjunto probatório dos autos, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrente mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos morais

suportados, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa
. (...)
(JECAM; RInomCv 0777514-31.2022.8.04.0001; Manaus; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 17/11/2023; DJAM 17/11/2023)

______________

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PACOTE TURÍSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LONGA ESPERA. ACRÉSCIMO DE CONEXÃO
. HOSPEDAGEM. AUSÊNCIA DE RESERVA.
DANO MORAL. CABIMENTO
. DANO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei nº 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir a quantia de R$174,61 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a título de danos materiais,
bem como pagar R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor/recorrido, a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença, em virtude do cancelamento

unilateral de voo.
O Juízo de origem concluiu que a remarcação do voo de forma injustificada, sem aviso prévio, com a inserção de conexão não prevista e
atraso de quase um dia sem qualquer prestação de assistência material é apta para ensejar a reparação por danos morais.(...
) 11. Verifico que
as peculiaridades do caso revelam a falha na prestação de serviços da recorrente, pois no contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
(art. 737, CC). (...) 14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. 15. Nesse trilhar,
entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada recorrido, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, neste tópico.
(...)
(JECDF; ACJ 07003.35-77.2022.8.07.0020; Ac. 160.0138; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antonio Fernandes da Luz; Julg. 22/07/2022; Publ. PJe 16/08/2022)

_____________

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATRASO DE VOO E DANIFICAÇÃO DE BAGAGEM
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, MAS NÃO QUANTO AOS DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00 PARA CADA APELADO
. Prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Varsóvia que se aplica apenas aos danos materiais. Entendimento sedimentado pelo STF em sede de repercussão geral. Danos morais corretamente reconhecidos. Atraso de quatro horas em relação ao voo de ida e de quinze horas no de volta da viagem originariamente contratada.
Bagagem

que chegou avariada. Hipótese que não é de mero aborrecimento banal. Valor fixado adequado aos danos sofridos pelos apelados e que ostenta o caráter educativo-punitivo que deve permear a verba. Sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: Recurso desprovido.
(TJSP; AC 1049803-60.2022.8.26.0002; Ac. 17136930; São Paulo; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Castro Figliolia; Julg. 05/09/2023; DJESP 15/09/2023; Pág. 2664)

Diante do exposto, compreendo que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) melhor se adequa às circunstâncias do caso e repara satisfatoriamente o apelado pelos prejuízos sofridos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para minorar o valor fixado a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Tendo em vista que a alteração não é suficiente para alterar a distribuição dos ônus sucumbenciais, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, tal como feito pelo Juízo
a quo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator

Voto com o Relator